Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto em face de r. sentença proferida em ação cominatória ajuizada com o fim de obter a condenação da seguradora de plano de saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós bariátrica a segurada Autora. O tema é objeto de afetação no Superior Tribunal de Justiça sob o n. 1.069, e há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, dada a identidade de matérias, e cuidando-se de matéria de mérito, proceda-se a suspensão do feito, conforme determinado pelo eg. STJ. Aguardem-se os autos em Secretaria. I. Brasília, 17 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator